Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700986-80.2024.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SOLANGE SILVA MELO AGRAVADO: GILVANA RODRIGUES TELES DECISÃO A recorrente pede a concessão de prazo de 5 dias para recolher o preparo, alegando que, depois do indeferimento da gratuidade de justiça, a parte tem de ser intimada para comprovar o recolhimento. Todavia, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID61478288) concedeu o prazo legal de 48 horas para a recorrente comprovar o recolhimento do preparo. A recorrente interpôs agravo interno, que foi rejeitado, ficando mantida essa decisão em sua integralidade, inclusive quanto ao prazo. Assim, caberia à recorrente ter efetuado o pagamento do preparo no prazo de 48 horas, contado da publicação do acórdão. Transcorrido in albis o prazo, o recurso inominado deve ser julgado deserto. Assim, não conheço do recurso, nos termos art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA